Tribunal: CARF
Processo: 10580.726501/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULADE DO RELATOR.
Quando das partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
IMUNIDADE. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP.
A Organização da Sociedade Civil De Interesse Público - OSCIP é uma qualificação jurídica a ser atribuída a pessoas jurídicas de direito privado, que se qualificam para desenvolver ações em parceria com o Poder Público. Essa qualificação por si só não enseja a imunidade prevista na Constituição Federal, art. 195, §7°, que somente alcança as entidades beneficentes de assistência social que atendam os requisitos determinados na Lei.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GERENTES. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado pela comprovação dos autos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CABIMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício em 50% nos casos em que, durante o procedimento fiscal, o Contribuinte deixa de atender à intimação e reintimação para apresentação de arquivos magnéticos solicitados pela Fiscalização da RFB.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A falta de atendimento de intimação para apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, enseja o agravamento da multa de ofício. Hipótese de agravamento que está literalmente prevista no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 181.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726501/2017-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.749 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
INSTITUTO MEDICO CARDIOLOGICO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULADE DO RELATOR.
Quando das partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
IMUNIDADE. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE
PÚBLICO - OSCIP.
A Organização da Sociedade Civil De Interesse Público - OSCIP é uma
qualificação jurídica a ser atribuída a pessoas jurídicas de direito privado, que
se qualificam para desenvolver ações em parceria com o Poder Público. Essa
qualificação por si só não enseja a imunidade prevista na Constituição Federal,
art. 195, §7°, que somente alcança as entidades beneficentes de assistência
social que atendam os requisitos determinados na Lei.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
GERENTES.
ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726501/2017-46
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
ART.
135
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE
LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa
jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta
caracterizado pela comprovação dos autos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CABIMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício em 50% nos casos em que, durante
o procedimento fiscal, o Contribuinte deixa de atender à intimação e
reintimação para apresentação de arquivos magnéticos solicitados pela
Fiscalização da RFB.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
A falta de atendimento “de intimação para apresentar os arquivos ou sistemas
de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991”, enseja
o agravamento da multa de ofício. Hipótese de agravamento que está
literalmente prevista no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996. Inaplicabilidade da
Súmula CARF no 181.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o
princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial aos recursos voluntários para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%,
passando a multa de ofício qualificada e agravada ao percentual de 150%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 2099 e ss).
Pois bem. Trata-se de Autos de Infração emitidos em 24/08/2017, abrangendo o
período de 01/2013 a 12/2013, inclusive décimo terceiro salário, contendo a cobrança de
contribuições previdenciárias em face da declaração irregular na GFIP - Guia de Recolhimento
do FGTS e informações para a Previdência Social do FPAS 639 relativo a entidade isentas da
contribuição patronal.
A autuada foi cientificada em 01/09/2017 mediante recebimento pessoal dos
documentos de constituição fiscal, conforme recibo registrado no TERMO DE CIÊNCIA DE
LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL, acostado às
fls. 1846/1847.
Foram cobradas as seguintes contribuições:
i.
Da empresa e do empregador para custeio da seguridade social e
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), no montante de R$20.259.816,29, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, com a
fixação do percentual da multa de ofício em 225%, acostado às fls 02/20.
ii.
Da empresa destinadas ao custeio da outras entidades e fundos -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO; INCRA; SESC; SEBRAE, no montante de
R$509.499,11, incidentes sobre as bases de cálculo declaradas em GFIP
com fixação da multa de ofício no percentual de 225%, acostado às fls.
22/40;
iii.
Dos segurados, destinadas ao custeio da Seguridade Social, no montante
de R$923.831,77 com incidência da multa de ofício no percentual de
225%, acostado às fls. 43/53;
iv.
Da empresa destinadas ao custeio da outras entidades e fundos -
SALÁRIO-EDUCAÇÃO; INCRA; SESC; SEBRAE, no montante de
R$1.709.563,48, incidentes sobre bases de cálculo não declaradas pela
empresa, com fixação da multa de ofício no percentual de 225%, acostado
às fls. 56/73.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

Conforme Demonstrativo de Responsáveis Solidários, constantes de fls. 5/17
foram arrolados como responsável solidário, com fundamento no art. 124 inciso I e art. 135,
inciso III, ambos do Código Tributário Nacional as seguintes pessoas:
 NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS JUNIOR - proprietário de
empresas contratadas pelo IMCB. Segundo o Auditor "atua por meio de
empresas verdadeiras e empresas de fachada, com a manipulação de
colaboradores e interpostas pessoas, “laranjas”, sendo que a maioria
deles foi ou é funcionário da casa de sua família, ou das empresas do
grupo. - Responsabilidade solidária de fato.
 JOÃO RICARDO DE CAMARGO SILVA – Presidente do IMCB de 2011
a 2015. - responsabilidade solidária por excessos de poderes, infração a
Lei, Contrato Social ou Estatuto.
 RENIARA RIBEIRO PEIXOTO – Diretora Financeira do IMCB na gestão
de João Ricardo e “Presidente” a partir de 10/2015- responsabilidade
solidária por excessos de poderes, infração a Lei, Contrato Social ou
Estatuto.
 URIEL BISPO DOS SANTOS - Diretor Executivo do IMCB na gestão de
João Ricardo, colocado na fundação por Nicolau Martins, para funcionar
como interposta pessoa - responsabilidade solidária por excessos de
poderes, infração a Lei, Contrato Social ou Estatuto.
No Relatório Fiscal de fls. 75/144 os Auditores apresentam os motivos que
ensejaram a autuação, dizem que o Instituto será identificado pela sigla IMCB, que foi
constituído em 30/08/2007, sendo seu objetivo , e "o fomento à saúde, a defesa, preservação e
conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável entre outros" e ainda
que o procedimento fiscal ocorre, concomitantemente, com a operação “COPÉRNICO” da
Policia Federal e com a fiscalização realizada pela Controladoria Geral da União – CGU, nos
municípios de Candeias e São Francisco do Conde.
Registram que o atendimento, na ação fiscal, foi realizado pelos procuradores Srs.
Francisco Lídio e Álvaro Antunes Na realização de diligências no domicílio indicado do IMCB,
constatou-se que o IMCB já não mais funciona no local. A ciência do procedimento fiscal foi
feita junto ao preposto.
Aduzem que os procuradores deixaram de cumprir diversas intimações sob a
alegação de que os documentos teriam sido objeto de busca e apreensão pela Polícia Federal,
assim como pela desorganização documental e de gestão por parte do autuado na operação
denominada "COPÉRNICO".
Em longo arrazoado, os Auditores descrevem detalhadamente o conteúdo de todas
as intimações feitas, apresentam o histórico das intimações feitas ao Instituto e a seus
procuradores, especificam a estrutura administrativa de acordo com seus estatutos e atas de
assembléias, transcrevem dispositivos da Lei 8.212/1991, do Decreto 3.048/1999 que
fundamentam a exigência das contribuições para custeio da seguridade social, legislação do FAP
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

, bem como os dispositivos legais que autorizam a apuração do crédito tributário por aferição
indireta – arbitramento.
No item 59 os Auditores esclarecem que além das informações bancárias
colocadas à disposição da administração tributária para utilização dos trabalhos de fiscalização
do IMCB, por autorização expressa do Tribunal Regional Federal da 1a Região, como o
contribuinte, apesar de intimado várias vezes, não apresentou os seus extratos bancários, foram
requisitadas informações bancárias adicionais para o Banco do Brasil e Bradesco.
Continuando os Auditores informam a legislação relativa ao benefício de isenção
da parte patronal, ou seja, a Lei 12.101/2009, concluindo que:
Considerando o fato do IMCB não possuir a certificação exigida, não faz jus ao gozo do
benefício da isenção aqui tratada. Com o objetivo de reforçar a afirmação de que o
contribuinte não faz jus à isenção, cumpre registrar que, diante do apurado no curso da
presente ação fiscal, ficou evidente que não atendeu aos requisitos impostos pela
legislação, resultando com isso, a promoção de Notificação Fiscal para a Suspensão da
Imunidade Tributária do IMCB, relativa ao ano-calendário 2013, período sob análise no
procedimento fiscal. Registre-se que a referida notificação compõe o Processo
Administrativo Fiscal de no 10580.722704/2017-63.
O IMCB declarou, irregularmente, em todas as GFIP entregues à RFB, o código de
Fundo da Previdência e Assistência Social - FPAS 639, que é exclusivo das entidades
que gozam de isenção legal. Por este motivo, o IMCB terá seu FPAS atribuído por este
fisco, que será o FPAS 566, pois este é o código que identifica, corretamente, a sua
atividade econômica.
Em tópico intitulado DA IDENTIFICAÇÃO DOS REAIS BENEFICIÁRIOS DO
IMCB, os Auditores descrevem as ocorrências que levaram à convicção de que o Sr. NICOLAU
é um dos beneficiários dos valores revertidos para IMCB:
68. Após exaustivas investigações realizadas pela Polícia Federal e relatadas no
Inquérito Policial – IPL no 1520/2012-4-SR/PF/BA, foi identificada a operação de uma
organização criminosa que atua através do IMCB, “entidade privada sem fins
lucrativos”, que vem prestando serviços de gerenciamento de hospitais e unidades de
saúde a alguns municípios, com recursos federais, desde 2011. Pelo levantamento
realizado pela CGU, já foram identificadas despesas pagas por dois entes públicos ao
IMCB no valor de 72 milhões, sem a devida comprovação de que os serviços tenham
sido prestados.
69. Cumpre ressaltar que o referido IPL resultou, entre outras ações, nas medidas
cautelares penais: processos de Busca e Apreensão Criminal de no
00340442120164010000/BA e 0042808-30.20154.01.0000-BA. O item 7 do relatório
da decisão do primeiro processo mencionado, consta consignada a autorização para o
compartilhamento, com Receita Federal, das provas obtidas por meio das diligências
73. Esta organização criminosa possui um líder, o Sr. NICOLAU EMANOEL
MARQUES MARTINS JUNIOR - CPF xxx, que atua por meio de empresas
verdadeiras e empresas de fachada, com a manipulação de colaboradores e interpostas
pessoas, “laranjas”, sendo que a maioria deles foi ou é funcionário da casa de sua
família, ou das empresas do grupo. A conclusão das investigações é de que o principal
real beneficiário de todo o esquema fraudulento que envolve o IMCB é o sr. Nicolau
Junior, conforme comprovaremos a seguir. Nicolau Junior teve sua prisão preventiva
decretada através do processo de Busca e Apreensão Criminal de no 00340442120164010000/BA.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

74. No ano de 2015 o sr. Nicolau promoveu a reforma do seu apartamento no “Orizon
View Houses” com as despesas pagas pelo IMCB. Durante a ação de busca e apreensão
na sua residência (Auto de Apreensão no 526/2016), foram encontrados inúmeros
documentos que comprovam a realização de tais operações. Segundo foi apurado em
interceptações telefônicas (anexo 07), a esposa do sr. Nicolau, a sra. Ana Luisa Duarte
Alvim Martins, realizou aquisições de mobiliário para a nova residência do casal, junto
às empresas ARQLUZ – Iluminação e Comércio Ltda – EPP e Lojas Fonseca, sendo,
porém, as notas fiscais emitidas em nome do IMCB (anexo 08). Restou provado, pelas
operações descritas, que o sr. Nicolau Jr. é o “dono” do IMCB.....
.........
78. Importante instrumento probatório para fins de caracterizar que o sr.Nicolau é quem
estava efetivamente no comando do IMCB é o Relatório de Análise de Material
Apreendido do IPL 1520/2012, compartilhado pela Polícia Federal do qual extraímos
alguns trechos importante para a evidenciação dos fatos aqui relatados.
79. Nas paginas 89 e 92 a 94 do referido documento extraímos um diálogo entre o sr.
Nicolau e a sra. Reniara, então “Presidente” do IMCB (anexo 12). Nele o sr.Nicolau
orienta à sra. Reniara sobre as compras a serem realizadas pelo IMCB para a prefeitura
de São Francisco do Conde.
80. Outro documento comprobatório, extremamente relevante, obtido no referido
relatório foi a apreensão no IMCB de carimbos de empresas de fachada, administradas
por interpostas pessoas (“laranjas”), com o único objetivo de desviar dinheiro público
pago ao IMCB (anexo 13).
81. Foram também extraídos do referido relatório o indício de que o sr. Nicolau Jr. tem
uma relação muito próxima com a empresa Castro Azevedo Comércio de Combustíveis
Ltda – 09.178.622/0001-89. Trata-se de um posto de combustíveis registrado em nome
de Elias Abud (primo de Nicolau Jr.) e Pedro Henrique Camargo (irmão de João
Ricardo). Há suspeita de que Nicolau Jr. seja o verdadeiro proprietário do posto,
conforme depreende as provas contidas no anexo 14, que apresenta uma carta fiança
para garantia de execução contratual dirigida à empresa Larco, em que ele se declara
fiador e pagador da Castro Azevedo.
82. O IMCB realizou transferência à Castro Azevedo da ordem de R$ 1.056.761,78, de
05/2014 a 12/2015 (anexo 15). Cumpre ressaltar que o IMCB não comprovou a
existência de veículos no seu ativo imobilizado. O sr. Nicolau Jr. recebeu da Castro
Azevedo, em 27/10/2014 o valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) (anexo
16), certamente recurso desviado do IMCB para beneficiar o suposto chefe da
organização criminosa.
83. Com base nos dados bancários dos beneficiários dos recursos oriundos do IMCB,
objeto de quebra de sigilo já mencionado, foram identificadas diversas transferências de
Nicolau Jr., de Fabio Correia Novaes, e das empresas NYJ, NMJ e Ludmar, para a conta
da filha do sr. Nicolau Jr. - Yasmim Alvim Martins – 862.270.345-25, à época com
apenas três anos de idade, que alcançaram o valor de R$ 1.103.709,00 (um milhão,
cento e três mil e setecentos e nove reais), no período de 05/2014 a 06/2015 (anexo 17).
Restando evidente que o objetivo da utilização de conta bancária de sua filha era o de
ocultar recursos financeiros obtidos de forma ilícita pelo sr. Nicolau Jr.
Nos itens 89 a 131 os auditores descrevem a participação e o recebimento indireto
de remuneração do Sr. Nicolau em várias empresas das quais é sócio.
Sobre o Sr. Ricardo, nos itens 132 a 137 constatando a remuneração indireta
foram apontados os seguintes fatos:
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

132. O sr. João Ricardo de Camargo Silva foi Presidente do IMCB de 2011 a 2015,
conforme amplamente detalhado acima. Certamente, por ser amigo de infância do sr.
Nicolau Jr., com uma qualificação diferenciada dos demais integrantes da organização
criminosa, que atuaram como interpostas pessoas a mando deste, o sr. João Ricardo
exerceu, certamente, a função mais importante na organização criminosa, ele foi o
colaborador direto do sr. Nicolau Jr.
133. Conforme detalhado previamente, o sr. João Ricardo foi sócio de diversas
empresas de fachada que compuseram o esquema criminoso, entre elas a IGT e a MP4,
que receberam dezenas de milhões do IMCB, sem qualquer comprovação de que houve
a prestação de algum serviço ou comercialização de qualquer produto entre ambas.
Cumpre ressaltar que no mesmo período ele era, concomitantemente, sócio destas
empresas e Presidente do IMCB.
134. Não há dúvidas da “importância” deste senhor para o esquema criminoso
arquitetado pelo sr. Nicolau Jr. Ele era uma pessoa de sua extrema confiança e atuava
no sentido de viabilizar os desvios de recursos milionários do IMCB, já exaustivamente
provado previamente.
135. Com base nos dados bancários do sr. João Ricardo, objeto de quebra de sigilo já
mencionado, este recebeu a títulos diversos, valores que importaram R$470.000,00
(quatrocentos e setenta mil reais) (anexo 46) , de 06/2012 a 12/2015. O fato que chama
atenção, é que a maioria da movimentação a crédito na sua conta bancária é oriunda de
“depósitos não identificados” ou realizado pelo próprio beneficiário.
.............
Com relação à Sra Reniara os Auditores dizem o seguinte:
137. A sra. Reniara Ribeiro Peixoto foi Diretora Financeira do IMCB na gestão de João
Ricardo e se tornou, “Presidente” desde 10/2015, conforme amplamente detalhado
acima.
138. Com base nos dados bancários, objeto de quebra de sigilo já mencionado, a sra.
Reniara recebeu do IMCB, valores que importaram R$ 488.611,61 (quatrocentos e
oitenta e oito mil e seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos) (anexo 47), de
01/2013 a 12/2015. Ressalte-se que a sra. Reniara não exerceu nenhuma função
remunerada no IMCB, não constando em nenhuma declaração em GFIP. De acordo com
o estatuto (anexo 03), os cargos exercidos por ela não são remunerados. O Instituto foi
intimado a justificar tais remunerações, através do TIF 3, porém nada esclareceu.
139. Considerando que, como Diretora Financeira a sra. Reniara participava de todas as
transações espúrias realizadas pelo IMCB com as empresas de fachada mencionadas
anteriormente, considerando os fatos narrados no item anterior, bem como, pela sua
condição de responsável legal do IMCB, na função de Diretora Financeira e
posteriormente como Presidente, a sra. Reniara também está sendo considerada real
beneficiária do esquema de desvio de recursos, e, portanto, está sendo responsabilizada
solidariamente com seu patrimônio pessoal pelos créditos tributários apurados neste
procedimento fiscal.
140. Causa enorme estranheza o volume de recursos pagos pelo IMCB sem
identificação do beneficiário. De junho de 2012 a dezembro de 2015 ocorreram
movimentações bancárias a débito da conta do IMCB, com esta característica, no valor
total de R$ 11.396.581,77 (onze milhões, trezentos e noventa e seis mil e quinhentos e
oitenta e um reais e setenta e sete centavos) (anexo 48), sendo identificados diversos
pagamentos em valor fechado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais).
Sobre o Sr. Uriel os auditores descreveram os seguintes fatos:
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

141. O Sr. Uriel Bispo dos Santos foi “Diretor Executivo” do IMCB na gestão de João
Ricardo e, conforme amplamente detalhado acima, foi colocado nesta função por
Nicolau Martins Jr., apenas como interposta pessoa.
142. Restou provado que, este senhor sabia das falcatruas perpetradas por Nicolau Jr., e
até emprestou seu nome para que este registrasse 12 veículos, que seriam de
propriedade de Nicolau Jr. Tal fato pode ser provado na transcrição do item 145 abaixo.
143. Considerando que, Uriel Bispo atuou para ocultar bens do real beneficiário,
Nicolau Jr., bem como da série de fraudes que cometeu junto ao último, assumindo
empresas como interposta pessoa e considerando que exercia a função estatutária de
diretor executivo, o sr. Uriel Bispo também está sendo considerado real beneficiário do
esquema de desvio de recursos, e, portanto, está sendo responsabilizado solidariamente,
com patrimônio que ocultou, pelos créditos tributários apurados neste procedimento
fiscal.
144. Causa enorme estranheza o volume de recursos pagos pelo IMCB sem
identificação do beneficiário. De junho de 2012 a dezembro de 2015 ocorreram
movimentações bancárias a débito da conta do IMCB, com esta característica, no valor
total de R$ 11.396.581,77 (onze milhões, trezentos e noventa e seis mil e quinhentos e
oitenta e um reais e setenta e sete centavos) (anexo 48), sendo identificados diversos
pagamentos em valor fechado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais)
Nos itens 146 e seguintes foram apontados os critérios de definição dos fatos
geradores, por arbitramento:
...para fins de cálculo das contribuições devidas, as bases de cálculo dos segurados
empregados e contribuintes individuais declaradas em GFIP. Considerando que o
contribuinte declarou em GFIP o código FPAS 639, não houve o recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais, RAT e outras entidades. Por este motivo as
bases de cálculo declaradas estão sendo lançadas como fato gerador para o cálculo do
crédito tributário de contribuições previdenciárias conforme planilha (anexo 53), cujo
resumo encontra-se demonstrado na tabela 01 abaixo.
...........
148. Para a verificação da regularidade dos descontos do segurado e das bases de
cálculo das contribuições previdenciárias consideradas pelo contribuinte nas suas
declarações em GFIP, foi realizada auditoria com o suporte de sistemas de fiscalização
disponibilizados pela RFB (CONTÁGIL).
149. Inicialmente foram analisadas todas as folhas de pagamentos, apresentadas em
formato digital MANAD. Em seguida foi realizado um batimento entre as bases de
cálculo individualizadas de folha de pagamento - MANAD e as bases de cálculo
individualizadas declaradas em GFIP. Deste batimento foram apuradas divergências e
essas estão demonstradas em planilha do anexo 54. As diferenças estão sendo lançadas
como fato gerador para o cálculo do crédito tributário de contribuições previdenciárias.
150. Conforme detalhadamente descrito nos itens 89 a 131 acima, todas as
transferências de recursos do IMCB para as empresas NMJ, MP4, NYJ e IGT, ocorridas
no ano de 2013, sem a devida comprovação da efetiva prestação de serviços e/ou
material comercializado, serão consideradas como remuneração das pessoas físicas
beneficiárias dos recursos desviados, tais como o sr. Nicolau, João Ricardo e Reniara.
Ressalte-se que o contribuinte foi intimado e reintimado inúmeras vezes para comprovar
o efetivo serviço prestado, mas alegou apenas que os documentos haviam sido objeto de
apreensão pela Polícia Federal. Já foi exaustivamente provado que estas empresas são
“de fachada”, e que serviram apenas para desviar os recursos do contribuinte.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

151. A última intimação relacionada ao item anterior ocorreu através do TIF no 08, com
a seguinte resposta: “1.0- Relativo ao item-1 deste TIPF 08 o Notificado esclarece que,
no que se refere às 270 movimentações financeiras, cujo elenco dos beneficiários ali
consignados, o Notificado informa que, não tem condições de apresentar contratos e
notas fiscais, relacionados no Anexo-02 deste item, ou seja, comprovação do efetivo
pagamento e da efetiva prestação do serviço, tendo em vista que, como já se esclareceu,
anteriormente em outros TIF’s, foram levados, com todas as demais documentações do
financeiro e contabilidade do ICMB, quando da Ação da Policia Federal, Operação
Copérnico, Auto de Busca e Arrecadação, IPL no 1520/2012-SR/PF/BA, visto nada
haver encontrado nos restantes dos documentos de interesse deste item.
152. Estas transferências, totalizadas mensalmente, constituem fatos geradores de
contribuições previdenciárias (pagamentos a contribuintes individuais – retiradas
indevidas dos dirigentes) e serão utilizadas como base de cálculo para a apuração das
contribuições previdenciárias devidas pela empresa e não declaradas em GFIP e estão
resumidas na tabela 03 abaixo e serão objeto de lançamento fiscal por arbitramento, já
exaustivamente fundamentado nos itens 53 a 56 acima e nos termos do artigo 33,
parágrafos 3o e 6o da Lei no 8.212, de 1991. Ressalte-se que o contribuinte foi intimado
reiteradas vezes para apresentar as comprovações dos serviços prestados, porém nada
apresentou.
....................
154. Estes pagamentos, totalizadas mensalmente, constituem fatos geradores de
contribuições previdenciárias e serão utilizadas como base de cálculo para a apuração
das contribuições previdenciárias devidas pela empresa (contribuinte individual –
pagamentos a dirigentes) e não declaradas em GFIP e estão resumidas na tabela 04
abaixo e serão objeto de lançamento fiscal por arbitramento, já exaustivamente
fundamentado nos itens 53 a 56 acima e nos termos do artigo 33, parágrafos 3o e 6o da
Lei no 8.212, de 1991.
........
155. Da análise da movimentação bancária do contribuinte foram identificados
pagamentos a pessoas físicas (contribuinte individual). O contribuinte foi intimado,
através do TIF no 07 a comprovar a prestação de serviços e apenas justificou em sua
resposta o seguinte: “1.0- Relativo ao item-1 deste TIPF 07 o Notificado esclarece que,
os pagamentos efetuados às pessoas físicas, relacionadas no Anexo-01, totalizando 648
pagamentos, referem-se a médicos, enfermeiros, funcionários, prestadores de serviços e
terceiros diversos. O Notificado informa ainda que, os comprovantes dos pagamentos
efetivados, como já se esclareceu, anteriormente em outros TIF’s, foram levados, com
todas as demais documentações do financeiro e contabilidade do ICMB, quando da
Ação da Policia Federal, Operação Copérnico, Auto de Busca e Arrecadação, IPL no
1520/2012-SR/PF/BA, visto nada haver encontrado nos restantes dos documentos de
interesse deste item.” Há que se observar que a resposta admite o pagamento a pessoas
físicas, porém, em batimento realizado com as informações declaradas em GFIP, há a
sonegação destes pagamentos em GFIP e não se trata de funcionários.
156. Estes pagamentos, totalizadas mensalmente, constituem fatos geradores de
contribuições previdenciárias e serão utilizadas como base de cálculo para a apuração
das contribuições previdenciárias devidas pela empresa (pagamentos a contribuinte
individual) e não declaradas em GFIP, estão detalhadas no anexo 55, resumidas na
tabela 05 abaixo, e serão objeto de lançamento fiscal por arbitramento, já
exaustivamente fundamentado nos itens 53 a 56 acima e nos termos do artigo 33,
parágrafos 3o e 6o da Lei no 8.212, de 1991.
...............
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

157. Complementando a análise da movimentação bancária do contribuinte foram
identificados pagamentos de cartões de crédito. O contribuinte foi intimado, através do
TIF no 07 a comprovar a prestação de serviços e apenas justificou em sua resposta o
seguinte: 2.0- Relativo ao item-2 deste TIPF 07 o Notificado esclarece que, os
comprovantes dos pagamentos efetivados através do Cartão Amex, faturas pagas de
terceiros, como já se esclareceu, anteriormente em outros TIF’s, foram levados, com
todas as demais documentações do financeiro e contabilidade do ICMB, quando da
Ação da Policia Federal, Operação Copérnico, Auto de Busca e Arrecadação, IPL
no1520/2012- SR/PF/BA, visto nada haver encontrado nos restantes dos documentos de
interesse deste item.” Há que observar que a resposta admite o pagamento faturas pagas
de terceiros. Certamente estes terceiros são os dirigentes, que se beneficiam do uso do
cartão de crédito pagos pelo contribuinte, ferindo o princípio contábil básico da
entidade.
158. Estes pagamentos, totalizados mensalmente, constituem fatos geradores de
contribuições previdenciárias e serão utilizadas como base de cálculo para a apuração
das contribuições previdenciárias devidas pela empresa (pagamentos a contribuinte
individual - dirigentes) e não declaradas em GFIP, estão detalhadas na tabela 06 abaixo,
e serão objeto de lançamento fiscal por arbitramento, já exaustivamente fundamentado
nos itens 53 a 56 acima e nos termos do artigo 33, parágrafos 3o e 6o da Lei no 8.212, de
1991.
Ressaltam os Auditores que, em face do valor do crédito tributário exigido e de
não terem sido encontrados bens em nome do IMCB, foi emitido Termo de Arrolamento de Bens
em nome dos sujeitos passivos solidários.
Sobre a aplicação da multa qualificada de ofício em 150% a motivação indicada
pelos Auditores foram as condutas dolosas cometidas pelos administradores do Contribuinte,
assim como pelos reais beneficiários, com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência
de fato gerador de contribuições previdenciárias, caracterizando-se, portanto, a pratica dos
ilícitos sonegação, fraude e conluio nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
materializadas na declaração falsa nas GFIP da condição de entidade isenta, a omissão de
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, a utilização de interpostas
pessoas .
Com relação ao agravamento da multa em mais 75%, itens 171/ 174 do Relatório
Fiscal o fundamento legal foi no art. 44 da Lei 9430/1996, §2o, incisos I e II, em face da falta de
cumprimento das intimações para a apresentação de documentos e das informações contábeis no
formato Escrituração Contábil Digital - ECD.
A motivação foi descrita nos seguintes termos:
172. As intimações contidas no TIF no 03 e TIF no 04 seriam fundamentais para que
fossem esclarecidos fatos relacionados às contratações de empresas e pessoas físicas
que receberam vultuosas quantias do contribuinte sem qualquer comprovação de que os
serviços foram prestados. A ciência do TIF no 03 ocorreu em 25.10.2016 e do TIF no 04
em 27.10.2016 (anexo 01), porém o procurador do contribuinte enviou uma mensagem
(anexo 58), com algumas justificativas sobre o atendimento das referidas intimações,
apenas, no dia 25.11.2016, portanto, fora do prazo. Pelos fatos relatados, o contribuinte
infringiu o disposto no inciso I do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996 135. O
arquivo digital contábil – ECD foi apresentado de forma incompleta, somente com os
balancetes, porém sem nenhum lançamento contábil, sendo, portanto, inservível para as
atividades de auditoria e desconsiderado. Por esta razão, o contribuinte foi intimado
novamente a apresentar o referido arquivo digital correto, através do TIF no 01, e
reiterado nos TIF no 02 e TIF no 03, porém nada apresentou. Pelos fatos relatados, o
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

contribuinte infringiu o disposto no inciso II do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430, de
1996.
A seguir os Auditores apresentam os fatos e os fundamentos para a imputação de
multas administrativas por descumprimento de obrigações acessórias formalizadas no processo
10580-726.502/2017-91, onde serão devidamente esplanadas.
Cientificado, a autuada e os solidários, com protocolo em 03/10/2017 oferecem as
seguintes impugnações:
a) Do IMCB, fls.1878/1905
b) Do responsável solidário URIEL BISPO DOS SANTOS - fls. 1918/1952.
c) Do responsável solidário RENIARA RIBEIRO PEIXOTO - fls. 1953/1988.
d) Do responsável solidário JOÃO RICARDO - fls. 1989/2025.
c)
Do
responsável
solidário
NICOLAU
EMANOEL
MARQUES
-
FLS.2026/2062.
Todas as impugnações oferecidas possuem o mesmo conteúdo.
As peças de contestação se iniciam com um resumo do procedimento fiscal,
indicam o recebimento dos termos de intimação fiscal, descrevem os fatos relativos à operação
da Policia Federal intitulada de "Copérnico" e transcreve partes do Relatório Fiscal.
No item identificado como "Das Considerações, Direito e Mérito" diz que não
admite e contesta o débito fiscal apurado pelo não recolhimento da totalidade do custeio
previdenciário, por entender-se como entidade isenta das contribuições previdenciárias patronais,
por força do disposto no art. 195 §7o da CF, pois detém "a certificação de sua condição de OSIP,
homologado pelo Ministério da Justiça (doct anexo), nos termos da Lei 9.790/99, bem como a
publicação no Diário Oficial em 24/04/12, documento este que, caracteriza o autuado como
Entidade Beneficente de Assistência Social-EBAS, portanto, dentro do preceito Constitucional,
em seu artigo 195 § 7°"
Diz in verbis:
2.4- Dentro do contexto, itens-2.2 e 2.4, onde, com base em todas essas premissas, aqui
documentadas, entende o Autuado fazer jus ao benefício de isenção, pelo que não houve
dolo, má fé, intenção de sonegar, descaracterizando, portanto, a aplicabilidade dos
artigos 124 e 135 do CTN.
Discorda da autuação por descumprimento da obrigação acessória, pois entregou
os arquivos digitais dentro dos padrões exigidos, bem como as dificuldades no atendimento dos
TIF para a apresentação dos documentos decorreu da concomitância com o IPL.
Com relação à qualificação e o agravamento da multa diz ser injusto porque não
deixou de prestar os esclarecimentos no prazo marcado, bem como as dificuldades foram
decorrentes do atendimento concomitante ao IPL.
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

Diz que não admite e contesta a Sujeição Passiva Solidária de seus
administradores, considerando ter existido erro da fiscalização, "quando fundamenta supostos
atos e fatos, ainda na fase investigatória, do Ministério Publico Federal, em conjunto com a
Corregedoria Geral da União-CGU e Policia Federal, onde, não existem, até então, da
lavratura deste auto, a conclusão do processo, mediante o exercício da ampla defesa do
investigado e o seu transito em julgado".
Ressalta que:
O autuante não levou em conta que, a fase investigatória do processo jurídico penal,
considera a presunção de inocência, quando a matéria não foi transitada em julgado.
Assim, o autuante saiu de sua órbita, do Processo Administrativo Fiscal, para migrar o
conteúdo jurídico/Policial/Penal, para os interesses da Ação Fiscal, cujo direito do
contraditório, pelo investigado, não foi exercido, até então, e como dito, a matéria não
foi transitada em julgado.
Assim, a Sujeição Passiva Solidária dos administradores, do autuado, fica com sua
aplicabilidade descaracterizada.
Especificamente, sobre o Sr Nicolau aduz ser inaplicável a sujeição passiva, haja
vista que o referido Senhor não faz parte do Conselho de Administração do autuado, portanto
deve ser excluído do pólo passivo do presente lançamento, assim como do Arrolamento de Bens.
Por fim, resume o seu pedido nos seguintes itens:
3.1- Com base no até aqui fundamentado, documentado e acostado, requer dos senhores
julgadores:
3.2- QUE, desconsiderem o auto de infração em referência, visto o Autuado entender,
enquadrar-se no artigo 195 § 7° da Constituição Federal, que confere as Entidades
Beneficentes de Assistência Social-EBAS, o direito a isenção da Contribuição Social
em lide, vez que, a Certificação encontra-se no processo SIPAR n°
25.000.022360/2014-05, conforme fundamenta o items- 2 .2-deste instrumento,-
preenchendo assim , as exigências da Lei 12.101/2009, pelo que se contesta a
exigibilidade do auto em pauta, por ser de pleno direito e inteira justiça.
3.3- QUE, desconsiderem a multa duplicada prevista no artigo 44, da Lei 9.430/96,
visto a não existência de conduta dolosa, de má fé e intenção de sonegar, tipificadas no
§ 1° do mesmo artigo da referida lei, considerando, os itens-2.3 e 2.4 deste instrumento,
tendo em vista a descaracterização da aplicabilidade da multa duplicada, pelo que se
contesta por ser de pleno direito e inteira justiça.
3.4- QUE, desconsiderem a multa agravada prevista no inciso I, caput e do § 1°, artigo
44 da Lei 9.430/96 conforme justificativas nos itens-2.3 e 2.4 deste instrumento.
3.5- QUE, tendo em vista o arguido nos itens-2.3, 2.5 e 2.6 deste instrumento,
desconsiderem, tornem nulas e sem efeito, as Sujeições Passivas Solidárias, dos
envolvidos abaixo:
• Nicolau Emanoel Marques Martins Junior CPF - xxx
•João Ricardo de Camargo Silva CPF - xxx
• Reniara Ribeiro Peixoto CPF - xxx
• Uriel Bispo dos Santos CPF - xxx
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 2099 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2013
ISENÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195, § 7o da Constituição
Federal está condicionado, ao cumprimento dos requisitos previstos na Lei no
12.101/2009.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito para custeio das contribuições
previdenciárias as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua fato
gerador da obrigação principal.
A responsabilidade solidária não se aplica às contribuições relativas ao custeio das
Outras Entidades ou Fundos.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a intenção de reduzir a totalidade das receitas auferidas, é cabível a
aplicação da multa qualificada.
MULTA AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o contribuinte deixar
de apresentar arquivos digitais, após devidamente intimado para tanto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a decisão exarada pelo órgão julgador a quo, o sujeito passivo
Instituto Médico Cardiológico da Bahia apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2162 e ss),
repisando os argumentos trazidos na impugnação apresentada.
Da mesma forma, inconformados com a decisão exarada pelo órgão julgador a
quo, os responsáveis solidários João Ricardo de Camargo Silva (e-fls. 2176 e ss), Reniara
Ribeiro Peixoto (e-fls. 2168 e ss) e Nicolau Emanoel Marques Martins Junior (e-fls. 2184 e
ss), interpuseram Recursos Voluntários, todos repisando os argumentos trazidos nas
impugnações apresentadas.
O responsável solidário Uriel Bispo dos Santos, embora regularmente
cientificado da decisão recorrida, não apresentou Recurso Voluntário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Mérito.
Tendo em vista que os recorrentes repisaram, em seus recursos, as suas
impugnações e que por sinal são idênticas entre si, opto por reproduzir, no presente voto, nos
termos do art. 114, § 12, I, do Regimento Interno deste Conselho, as razões de decidir da decisão
de primeira instância, com as quais concordo integralmente, em relação à matéria objeto de
litígio remanescente (observação fica por conta da retroatividade benéfica que deve ser aplicada
neste julgado, por força do art. 106, II, “c”, do CTN), sendo que, em seguida, farei as
observações ao caso e que reputo pertinentes para a elucidação do voto. É de se ver:
[...] Primeiramente, cumpre observar que as impugnações, além de tempestivas,
cumprem os requisitos de admissibilidade, serão aceitas e analisadas conjuntamente,
com seus argumentos comuns sendo apreciados de forma única.
Com relação ao pretenso direito ao benefício da isenção, conforme, exaustivamente,
explicado no Relatório Fiscal, pelos elementos juntados aos autos, é notória a
inexistência do benefício pela falta de Certificação exigida na lei de regência, no caso o
art. 21 e seguintes da Lei 12.101/2009, que assim dispõem;
Art. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação
dos certificados das entidades beneficentes de assistência social serão
apreciadas no âmbito dos seguintes Ministérios:
I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;
II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e
III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de
assistência social.
§ 1o A entidade interessada na certificação deverá apresentar, juntamente com o
requerimento, todos os documentos necessários à comprovação dos requisitos de
que trata esta Lei, na forma do regulamento.
§ 2oA tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem
cronológica de sua apresentação, salvo em caso de diligência pendente,
devidamente justificada, ou no caso de entidade ou instituição sem fins
lucrativos e organização da sociedade civil que celebrem parceria para executar
projeto, atividade ou serviço em conformidade com acordo de cooperação
internacional do qual a República Federativa do Brasil seja parte.(Redação
dada pela Lei no 13.204, de 2015)
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

§ 3o O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em
regulamento, observadas as peculiaridades do Ministério responsável pela área
de atuação da entidade.
§ 4oO prazo de validade da certificação será de 1 (um) a 5 (cinco) anos,
conforme critérios definidos em regulamento.(Redação dada pela Lei no 12.868,
de 2013)
§ 5o O processo administrativo de certificação deverá, em cada Ministério
envolvido, contar com plena publicidade de sua tramitação, devendo permitir à
sociedade o acompanhamento pela internet de todo o processo.
........
Art. 24.Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de
assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo
atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação.
§ 1oSerá considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o
termo final de validade do certificado.(Redação dada pela Lei no 12.868, de
2013)
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre
o requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
§ 3oOs requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e sessenta) dias do
termo final de validade do certificado não serão conhecidos.(Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
Art. 25. Constatada, a qualquer tempo, a inobservância de exigência
estabelecida neste Capítulo, será cancelada a certificação, nos termos de
regulamento, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
De fato, o direito ao benefício fiscal se encontra previsto no art. 195, §7o, da CRF/88, o
qual estabelece vedação à tributação das entidades beneficentes de assistência social,
para o custeio da seguridade social, contudo, para tal exercício devem ser obedecidos
alguns requisitos.
Do dispositivo constitucional infere-se que o benefício conferido às entidades
beneficentes de assistência social vincula-se ao atendimento de pressupostos
estabelecidos em lei. Trata-se de norma de eficácia contida, eis que dependente de
integração normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o
exercício do direito. No tocante à sujeição passiva solidária do Sr. Nicolau não resta
dúvida que, embora o mesmo não figure formalmente na administração do IMCB, em
razão de todo o conjunto de provas carreados aos autos, tem-se que o referido senhor, de
fato, participa da gestão e dos resultados financeiros do referido Instituto, pois foi
caracterizada a confusão patrimonial e vinculação gerencial.
Tem-se, no caso em baila, o tipo de responsabilidade solidária "de fato" capitulada no
art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional , que diz o seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Acrescente-se que, dentre os princípios que norteiam o processo administrativo
tributário, encontra-se o da verdade material, de acordo com o qual a realidade fática
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

deve prevalecer sobre a realidade formal. Trata-se de via de mão dupla, que tanto se
aplica ao contribuinte quanto ao Fisco ao apreciar os fatos narrados e expostos no
âmbito do processo administrativo fiscal, devendo sempre prevalecer a realidade
quando se trata de verificar a ocorrência dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias. Cita-se a propósito Lídia Maria Lopes Ribas, que diz o seguinte:
“O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante às provas, desde que obtidas por meios lícitos, a Administração detém a
liberdade plena de produzi-las.” (in, Processo Administrativo Tributário. São
Paulo: Malheiros editores, 2000, p. 40/41.
Na situação em baila, é perfeitamente cabível o uso de presunções para demonstrar a
existência do fato gerador, notadamente nos atos revestidos de forma legal, mas que
ocultam a realidade fática. É o que ensina a doutrina de Maria Rita Ferragut:
A presunção hominis assume importância vital, quando se trata de produção de
provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação e
má-fé em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o
ilícito de forma a dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os
indícios, por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais para
identificação de fatos propositadamente ocultados, simulados. (...) Ocorre que,
como muitos desses atos artificiosos são realizados de maneira a conferir-lhes
uma aparência lícita, se a Fiscalização tiver que se restringir à forma das
provas que lhe são apresentadas, não terá como saber se o evento descrito no
fato realmente ocorreu. A perfeição formal de que o ato é revestido não tem o
condão de afastar o dever-poder de busca da verdade material. Portanto, por
permitir o disciplinamento das conseqüências jurídicas advindas da prática de
fatos ocultados pelo contribuinte, desde que corretamente aplicada e sujeita a
controle, a utilização da presunção hominis para a configuração de fatos
jurídicos tributários é compatível com as regras jurídicas de superior
hierarquia. (in, Presunções no Direito Tributário.2 ed. São Paulo: Quatier
Latin, 2005, p. 194-195)
Mais contundente ainda é a situação dos administradores, pois as provas anexadas aos
autos formam pleno consenso quanto à responsabilidade pessoal dos administradores
por atos praticados com excesso de poder e infração a lei, nos termos do art. 135 inciso
III do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
...........
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
No caso concreto entendo presentes os requisitos do artigo 135, inciso III do CTN para
a responsabilização dos administradores, pois a declaração em GFIP do código FPAS
639, provocou o não recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, RAT e
outras entidades.
(...)
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

Sobre a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento),
cabe esclarecer que sua imputação tem lugar quando se configurar uma das hipóteses
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, que assim dispõem:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72. ( grifei)
A conduta a ser punida ensejadora da multa, portanto, é aquela que decorre do emprego
de artifício doloso, vale dizer, intencional, qualquer que seja ele, capaz de iludir a
Administração Tributária quanto à ocorrência do fato gerador.
Argumenta o impugnante que não houve demonstração do dolo e materialidade da
conduta, não existindo evidência da conduta qualificada praticada, contudo claro está
que a qualificação da multa se deu com base na constatação das práticas adotadas pela
autuada e pelas pessoas físicas, relatada exaustivamente nos itens do relatório fiscal.
Neste contexto, a fiscalização considerou a existência a pratica dos ilícitos: sonegação,
fraude e conluio nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
materializadas na declaração falsa nas GFIP da condição de entidade isenta, a omissão
de remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, a utilização de
interpostas pessoas.
O contribuinte, ao remunerar de forma indireta interpostas pessoas jurídicas, com o
propósito de afastar a incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros, e
declarar irregularmente o código 639 na GFIP, praticou, de forma inequívoca, uma ação
dolosa, ou seja, intencional e consciente, a qual claramente retardou o conhecimento dos
fatos por parte do Fisco, além das reais circunstâncias materiais do fato gerador.
Oportuna lição colhe-se em DE PLÁCIDO E SILVA em sua conhecida obra
‘Vocabulário Jurídico’ no verbete sonegação fiscal, veja-se:
SONEGAÇÃO FISCAL. (...) No conceito fiscal, porém, nem toda sonegação é
reputada dolosa: há a sonegação dolosa e a simples sonegação.
A sonegação simples é a que resulta da falta do pagamento do tributo, sem
qualquer malícia, ou sem o emprego de ardil, ou fraude, com o que se procura
subtrair ao cumprimento da imposição fiscal.
A sonegação dolosa, ou sonegação fraudulenta, é a que se gera da fraude ou da
má-fé do contribuinte, usando meios, manobras ou ardis para se furtar, ou se
subtrair ao pagamento do tributo.
É nítido que a fiscalização não presumiu a ocorrência de fraude, como aduz a defesa,
pois todos os fatos imputados foram devidamente comprovados com a juntada de
elementos de prova, como visto nos autos. Claro e exaustivamente demonstrado está o
intuito fraudulento da autuada, com o fito de ludibriar o Fisco e ilicitamente obter uma
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

redução do encargo tributário, conforme bem constatou a fiscalização, devendo pois, ser
mantida a multa qualificada em seus exatos termos.
Já com relação ao agravamento da multa este foi sustentado nos itens 172 a 180, que ora
transcrevo :
172. As intimações contidas no TIF no 03 e TIF no 04 seriam fundamentais para
que fossem esclarecidos fatos relacionados às contratações de empresas e
pessoas físicas que receberam vultuosas quantias do contribuinte sem qualquer
comprovação de que os serviços foram prestados. A ciência do TIF no 03
ocorreu em 25.10.2016 e do TIF no 04 em 27.10.2016 (anexo 01), porém o
procurador do contribuinte enviou uma mensagem (anexo 56), com algumas
justificativas sobre o atendimento das referidas intimações, apenas, no dia
25.11.2016, portanto, fora do prazo. Pelos fatos relatados, o contribuinte
infringiu o disposto no inciso I do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
173. O mesmo ocorreu com as intimações contidas no TIF no 07 e TIF no 08, que
também seriam fundamentais para que fossem esclarecidos fatos relacionados
às contratações de empresas e pessoas físicas que receberam vultuosas quantias
do contribuinte sem qualquer comprovação de que os serviços foram prestados.
A ciência do TIF no 07 ocorreu em 05.06.2017 e do TIF no 08 em 13.06.2017
(anexo 01), porém o procurador do contribuinte enviou uma mensagem (anexo
57), com algumas justificativas sobre o atendimento das referidas intimações,
apenas, no dia 11.07.2017, portanto, também, fora do prazo. Pelos fatos
relatados, o contribuinte infringiu o disposto no inciso I do § 2o do artigo 44 da
Lei no 9.430, de 1996.
174. O arquivo digital contábil – ECD foi apresentado de forma incompleta,
somente com os balancetes, porém sem nenhum lançamento contábil, sendo,
portanto, inservível para as atividades de auditoria e desconsiderado. Por esta
razão, o contribuinte foi intimado novamente a apresentar o referido arquivo
digital correto, através do TIF no 01, e reiterado nos TIF no 02 e TIF no 03,
porém nada apresentou. Pelos fatos relatados, o contribuinte infringiu o
disposto no inciso II do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
175. O contribuinte utilizou sistema eletrônico de processamento de dados, e,
intimado a apresentar informações de folha de pagamento em meio digital, de
acordo com o leiaute estabelecido no Manual Normativo de Arquivos Digitais –
MANAD, aprovado pela Portaria INSS MPS/SRP no 12, de 20/06/2006. O
Contribuinte omitiu e prestou incorretamente as informações solicitadas. Ficou
constatado que foram omitidas do referido arquivo digital, remunerações pagas
a segurados empregados e contribuintes individuais, declaradas em GFIP,
conforme disposto nos itens 146 a 158 deste relatório. Por esta conduta cometeu
infração ao disposto no art. 11, §§ 3o e 4o da Lei n° 8.218, de 29/08/1991, com a
redação da MP no 2;158, de 24/08/2001.
........
177. A multa imposta para esta infração é a prevista no art. 12, inciso II e
parágrafo único da Lei n° 8.218, de 29/08/1991.
178. Não há previsão legal para agravamento.
179. O valor da multa aplicada foi a de 1% da Receita Bruta do período, pelo
fato da mesma ter sido inferior a 5% do valor da informação omitida, conforme
demonstrado na tabela 07, acima.
180. Por todo exposto o contribuinte está sendo notificado a recolher, o
montante de R$ 508.250,40 (quinhentos e oito mil e duzentos e cinquenta reais
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

e quarenta centavos), referente multa por infração ao disposto no inciso art. 11,
§§ 3o e 4o da Lei n° 8.218, de 29/08/1991.
Cabe ressaltar que na situação em que ocorre o atendimento parcial à intimação para
apresentação de esclarecimentos, não cabe o agravamento da multa, isto porque além da
omissão do contribuinte já ter conseqüências específicas previstas na legislação, ou seja
o arbitramento com a multa de ofício, se houver atendimento, ainda que os
esclarecimentos prestados sejam julgados insuficiente pelo auditor, não é cabível o
referido agravamento, que está relacionada ao valor das obrigações principais, sem
prejuízo, no entanto, da emissão de autuação pelo descumprimento das obrigações
acessórias, no caso por descumprimento ao disposto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da Lei
no 8.212/91, com nova redação da Lei no11.941/2009, combinado com o art. 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/1999.
No entanto, com relação ao segundo motivo, falta de apresentação dos arquivos digitais,
correto está o agravamento da multa em mais 50% com fundamento no art. 44§2o inciso
II da Lei 9.430/1996 que diz:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007
.......
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei n°
8.218, de 29 de agosto de 1991;” (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A majoração da multa de ofício em metade, pela falta de apresentação de arquivos
digitais, à vista do dispositivo legal acima transcrito, impõe a obrigatoriedade do sujeito
passivo, que utilizar sistema eletrônico de processamento de dados e, intimado a
apresentar as informações em meio digital, deixar de fazê-lo no prazo estabelecido para
a apresentação, conforme previsto no artigo 11, parágrafos 3o e 4o da Lei no 8.218/1991,
na redação da MP no 2.158/2001:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. .(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

Desta forma, além do recolhimento das contribuições previdenciárias (obrigação
principal), os contribuintes estão sujeitos à satisfação de obrigações acessórias e a
prática omissiva caracterizada pelo não atendimento da solicitação, por si só, de acordo
com a lei, enseja a aplicação da penalidade.
Inicialmente, cabe destacar que a Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIP é uma qualificação jurídica a ser atribuída a pessoas jurídicas de direito
privado, que se qualificam para desenvolver ações em parceria com o Poder Público. Essa
qualificação por si só não enseja a imunidade prevista na Constituição Federal, art. 195, §7°, que
somente alcança as entidades beneficentes de assistência social que atendam os requisitos
determinados na Lei.
No caso dos autos, o IMCB, em 30/01/2014, protocolou o requerimento para obter
a certificação, obrigatória para as entidades que desejam gozar do benefício de isenção de
contribuições para a seguridade social, gerando o Processo SIPAR n° 25000.022360/2014-05.
Em 27/01/2015, o Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de
Assistência Social em Saúde - DCEBAS do Ministério da Saúde encaminhou ao IMCB Ofício n°
28/2015-CGAGPS/DCEBAS/SAS/MS, fls. 686/687, que tratou de inúmeras exigências que este
deveria cumprir para obter o benefício. Porém, em 06/12/2016 o Ministério da Saúde emitiu a
PORTARIA 1.818 DE 06/12/2016, fls. 688, indeferindo a concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, na área de saúde, solicitado pelo IMCB.
Por não possuir CEBAS válido para o período objeto do lançamento, o
Contribuinte descumpriu requisito essencial que, per si, impede a fruição da imunidade tributária
prevista no art. 195, 7o, da Constituição Federal de 1988.
Tem-se, pois, que o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a
fruição da imunidade tributária insculpida no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, é do próprio
recorrente, cabendo a ele afastar a acusação imputada com fundamento na ausência da
certificação exigida.
Cabia ao contribuinte a apresentação de prova de suas alegações, não sendo
possível entender pela imunidade tributária, ao caso dos autos, por presunção. Assim, não sendo
provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com fundamento no artigo 373
do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado provimento recurso ora em análise.
Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Em outras palavras, cabe consignar que compete ao sujeito passivo o ônus de
prova, no caso do preenchimento dos requisitos para a fruição da benesse fiscal. No caso dos
autos, não cabe ao Fisco, obter provas do preenchimento dos referidos requisitos, mas sim, ao
recorrente, apresentar os documentos comprobatórios que dão suporte a suas alegações.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Ademais, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se
posicionou, conclusivamente, sobre a inexistência de direito adquirido a determinado tratamento
tributário (ver, nesse sentido, os RMS 27.369 ED, Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de
28/11/14; RMS 27.382 ED, 1a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/13; RMS 27.977, 1a
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/11; AI 830.147, 2a Turma, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 6/4/11; e RMS 26.932, 2a Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de
5/2/10).
E, ainda, cabe destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário
566.622/RS, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001. A exigência do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) foi declarada constitucional, por se limitar
a reger aspecto procedimental necessário ao atendimento das finalidades constitucionais da regra
de imunidade.
O
Supremo
Tribunal
Federal
(STF),
portanto,
não
declarou
a
inconstitucionalidade da exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), mas dos requisitos para sua exigência e que, por isso, devem estar previstos,
necessariamente, em Lei Complementar, sendo que, quando do julgamento dessas ações, a
previsão ficava por conta do art. 14, do Código Tributário Nacional (CTN), pois era o diploma
normativo mais próximo e, atualmente, a matéria é regida pela Lei Complementar n° 187, de 16
de dezembro de 2021 (publicação no Diário Oficial da União em 17/12/2021), que revogou a Lei
n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e que, por sua vez, revogou o art. 55, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991.
Dessa forma, uma vez que o sujeito passivo não comprovou o preenchimento dos
requisitos estipulados na Lei n° 12.101/09, vigente à época, e cuja constitucionalidade não fora
afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a fruição da imunidade prevista no art. 195,
§ 7o, da CF/88, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida.
Para além do exposto, em relação à responsabilidade tributária solidária, atribuída
aos Srs. João Ricardo de Camargo Silva (art. 124, do CTN c/c art. 135, do CTN), Reniara
Ribeiro Peixoto (art. 124, do CTN c/c art. 135, do CTN) e Nicolau Emanoel Marques Martins
Junior (art. 124, I, do CTN c/c art. 135, III, do CTN), entendo que andou bem a decisão
recorrida, não tendo os recorrentes apresentado provas suficientes e que pudessem elidir a
acusação fiscal.
A esse respeito, é preciso esclarecer que os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos tributários resultantes,
desde que caracterizada, adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação tributária que
não se confundam, em substancial grau, com o inadimplemento do tributo.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

Em outras palavras, a responsabilidade do art. 135, inc. III, do CTN, surge quando
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, praticam
dolosamente atos com excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social, agindo-os
intencionalmente para realizar a conduta ilícita, mediante atos anormais de gestão, mesmo
sabendo que o ordenamento jurídico não legitima o comportamento
Assim, nos termos do art. 135, III, do CTN, é necessário que o responsável possua
poderes de administração no que diz respeito às circunstâncias e eventos que deram origem ao
crédito tributário, o que se verifica no caso em tela.
O vasto conjunto probatório acostado aos autos, revela a participação efetiva das
pessoas físicas arroladas como responsáveis solidárias e ora recorrentes, nos atos jurídicos que
implicaram em infração à lei, motivo pelo qual é cabível a respectiva responsabilização dos
mandatários com poderes de administração, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Conforme visto, resta comprovado nos autos que o Sr. João Ricardo de
Camargo Silva (art. 124, do CTN c/c art. 135, do CTN) foi Presidente do IMCB de 2011 a 2015
e, por ser amigo de infância do sr. Nicolau Jr., com uma qualificação diferenciada dos demais
integrantes da organização, que atuaram como interpostas pessoas a mando deste, o sr. João
Ricardo exerceu uma função mais importante na organização, tendo sido o colaborador direto do
sr. Nicolau Jr.
Conforme detalhado, o Sr. João Ricardo foi sócio de diversas empresas de
fachada que compuseram o esquema, entre elas a IGT e a MP4, que receberam dezenas de
milhões do IMCB, sem qualquer comprovação de que houve a prestação de algum serviço ou
comercialização de qualquer produto entre ambas. Cumpre ressaltar que no mesmo período ele
era, concomitantemente, sócio destas empresas e Presidente do IMCB.
Não há dúvidas da “importância” deste senhor para o esquema arquitetado pelo
Sr. Nicolau Jr. Ele era uma pessoa de sua extrema confiança e atuava no sentido de viabilizar os
desvios de recursos milionários do IMCB.
Além de ser considerado, também, real beneficiário do esquema de desvio de
recursos, bem como, pela sua condição de responsável legal do IMCB, na função de Presidente,
o sr. João Ricardo foi corretamente responsabilizado solidariamente com seu patrimônio pessoal
pelos créditos tributários apurados neste procedimento fiscal.
Já em relação à Sra. Reniara Ribeiro Peixoto (art. 124, do CTN c/c art. 135, do
CTN), resta comprovado nos autos que foi Diretora Financeira do IMCB na gestão de João
Ricardo e se tornou, “Presidente” desde 10/2015, tendo sido considerada real beneficiária do
esquema de desvio de recursos.
Com base nos dados bancários, objeto de quebra de sigilo bancário, a sra. Reniara
recebeu do IMCB, valores que importaram R$ 488.611,61 (quatrocentos e oitenta e oito mil e
seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos, de 01/2013 a 12/2015.
Considerando que, como Diretora Financeira a Sra. Reniara participava de todas
as transações realizadas pelo IMCB com as empresas de fachada, bem como, pela sua condição
de responsável legal do IMCB, na função de Diretora Financeira e posteriormente como
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

Presidente, a Sra. Reniara, considerada real beneficiária do esquema de desvio de recursos,
também foi corretamente responsabilizada solidariamente com seu patrimônio pessoal pelos
créditos tributários apurados neste procedimento fiscal.
Em relação ao Sr. Nicolau Emanoel Marques Martins Junior (art. 124, I, do
CTN c/c art. 135, III, do CTN), resta comprovado nos autos que foi o principal real beneficiário
de todo o esquema fraudulento que envolve o IMCB.
Restou provado o ganho auferido por este cidadão através das interpostas pessoas
e de empresas de fachada. A utilização de interpostas pessoas, ocorre através da fraude na
administração, criando a figura dos dirigentes aparentes, os quais são, normalmente, chamados
de “laranjas” ou “testas de ferro”, em geral, como verificado no contribuinte fiscalizado,
utilizando-se de pessoas, como os dirigentes formais, indivíduos com reduzida capacidade
intelectual e econômica, com o intuito de excluir a responsabilidade do verdadeiro “dono” do
IMCB. Perpetrar a fraude é alterar propositalmente a verdade e apresentar algo que não existe
concreta e juridicamente.
Dessa forma, foi corretamente caracterizada a sujeição passiva pessoal do Sr.
Nicolau Emanoel Marques Martins Junior, nos termos do artigo. 124, I e 135, III da Lei no
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Com base no amplo conjunto de evidências, notadamente os diálogos telefônicos,
correspondências eletrônicas e documentos que identificam o responsável pelo envio das guias
GFIP, fica claro que o verdadeiro administrador do Instituto Médico Cardiológico da Bahia
(IMCB) é o Sr. Nicolau Emanoel Marques Martins Júnior. Os investigados João Ricardo de
Camargo Silva e Reniara Ribeiro Peixoto eram os efetivos dirigentes da sociedade, investidos
com poderes de gestão durante o período dos fatos geradores das obrigações tributárias em
questão. Eles também se beneficiaram indevidamente das infrações cometidas pelo contribuinte
IMCB.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Sobre as multas aplicadas, necessário se faz a transcrição de parte do Relatório
Fiscal (e-fls. 1505 e ss):
[...] DA DUPLICAÇÃO (QUALIFICAÇÃO) DA MULTA
164. Restaram provadas, da análise dos fatos amplamente fundamentados nos itens 67 a
145 acima, as condutas dolosas cometidas pelos administradores do Contribuinte, assim
como pelos reais beneficiários, com o objetivo de impedir o conhecimento da
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

ocorrência de fato gerador de contribuições previdenciárias, caracterizando-se, portanto,
a pratica de sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
165. O contribuinte, através dos seus administradores e reais beneficiários, agiu
dolosamente, quando declarou irregularmente em GFIP a sua condição de “entidade
isenta”. Conforme exposto nos itens 60 a 65 do presente relatório, o contribuinte, com a
única intenção de sonegar contribuições para a seguridade social, declarou em GFIP o
FPAS 639, que é exclusivo das EBAS isentas, enquanto que o correto seria FPAS 566.
Com a declaração no FPAS 639, o sistema SEFIP deixou de calcular e cobrar a
contribuição patronal. O contribuinte também omitiu dolosamente das declarações em
GFIP as remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais,
relacionados nos itens 146 a 160 acima, com a clara intenção de reduzir o valor a
recolher à previdência social das contribuições devidas pela empresa. Esta prática
dolosa pode ser comprovada com os fatos relatados nos itens 67 a 145 deste relatório,
que detalha a forma ardilosa de como a organização criminosa atuou no IMCB,
desviando dezenas de milhões de reais de recursos oriundos da União, parte deles que
seriam destinados a pagar tributos.
166. Está caraterizada também a fraude, prevista no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, já
que, o contribuinte utilizou interpostas pessoas, (“laranjas”) no seu Conselho de
Administração, tais como o sr. João Ricardo, Uriel Bispo, Reniara Peixoto, entre outros,
já devidamente demonstrados e comprovados nos itens 67 a 145 acima. O sr. João
Ricardo, a sra. Reniara Peixoto e o sr. Uriel Bispo, além de interpostas pessoas, foram
qualificados, também, como reais beneficiários do esquema criminoso, pois obtiveram
significativos ganhos financeiros para atuar no referido esquema. Conforme
exaustivamente comprovado previamente, o principal beneficiário e chefe desta
organização criminosa foi o sr. Nicolau Junior. Restou provado o ganho auferido por ele
através das interpostas pessoas e de empresas de fachada. A utilização de interpostas
pessoas, ocorre através da fraude na administração, criando a figura dos dirigentes
aparentes, os quais são, normalmente, chamados de “laranjas” ou “testas de ferro”, em
geral, como verificado no contribuinte fiscalizado, utilizando-se de pessoas, como os
dirigentes formais, indivíduos com reduzida capacidade intelectual e econômica, com o
intuito de excluir a responsabilidade do verdadeiro “dono” do IMCB. Perpetrar a fraude
é alterar propositalmente a verdade e apresentar algo que não existe concreta e
juridicamente. A palavra Fraude designa um ato material destinado a enganar terceiros
ou a autoridade pública.
167. Restou, ainda, caraterizada a pratica de conluio, prevista no art. 73 da lei no 4.502,
de 1964. Por todo o exposto nos itens 67 a 145 do presente relatório, restou claro o
ajuste doloso entre as pessoas já mencionadas (interpostas pessoas, reais beneficiários e
empresas de fachada), para a pratica da sonegação e fraude.
168. Não há dúvidas da intenção dos administradores e reais beneficiários do
Contribuinte em impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador de Contribuição Previdenciária, modificando as suas
características essenciais e estas condutas foram cometidas de forma dolosa pelo
Contribuinte, conforme exaustivamente fundamentado nos itens 164 e 165 acima.
Restou, também, caraterizada a fraude na utilização de interpostas pessoas, reais
beneficiários e empresas de fachada e o conluio entre estas mesmas pessoas, conforme
exposto nos itens 166 e 167 acima. Com base nos fatos narrados o Contribuinte
infringiu o disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, abaixo transcritos:
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
169. Por todo exposto a multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996,
foi duplicada pela ocorrência das condutas tipificadas no § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996.
170. As condutas praticadas também motivaram inclusão dos reais beneficiários
Nicolau Emanoel Marques Martins Junior, CPF - xxx, João Ricardo de Camargo Silva,
CPF – xxx, Reniara Ribeiro Peixoto, CPF – xxx e Uriel Bispo dos Santos – CPF – xxx,
como sujeitos passivos solidários pelos créditos tributários apurados neste procedimento
fiscal. Pelas razões expostas, considerou-se que os representantes legais são
solidariamente responsáveis com seus patrimônios pelos créditos devidos pelo
Contribuinte, conforme determina o artigo 135, III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), que transcrevo a seguir. Quanto ao real beneficiário Nicolau Junior,
enquadra-se também no inciso I do artigo 124 do CTN. Foram arrolados todos os bens
identificados de cada responsável solidário. Foi enviado por via postal a cada
responsável legal um Termo de Sujeição Passiva Solidária que os cientifica deste
processo:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(..)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
DO AGRAVAMENTO DA MULTA
171. A multa do inciso I, caput e do o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi
aumentada na metade por descumprimento do incisos I e II do § 2o do mesmo artigo da
Lei no 9.430, de 1996. O Contribuinte deixou de prestar esclarecimentos no prazo
marcado nas intimações do TIF no 03 e TIF no 04, conforme fundamentado no item 172
abaixo. Não foi atendida também a intimação para apresentação das informações
contábeis no formato Escrituração Contábil Digital – ECD.
172. As intimações contidas no TIF no 03 e TIF no 04 seriam fundamentais para que
fossem esclarecidos fatos relacionados às contratações de empresas e pessoas físicas
que receberam vultuosas quantias do contribuinte sem qualquer comprovação de que os
serviços foram prestados. A ciência do TIF no 03 ocorreu em 25.10.2016 e do TIF no 04
em 27.10.2016 (anexo 01), porém o procurador do contribuinte enviou uma mensagem
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

(anexo 56), com algumas justificativas sobre o atendimento das referidas intimações,
apenas, no dia 25.11.2016, portanto, fora do prazo. Pelos fatos relatados, o contribuinte
infringiu o disposto no inciso I do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
173. O mesmo ocorreu com as intimações contidas no TIF no 07 e TIF no 08, que
também seriam fundamentais para que fossem esclarecidos fatos relacionados às
contratações de empresas e pessoas físicas que receberam vultuosas quantias do
contribuinte sem qualquer comprovação de que os serviços foram prestados. A ciência
do TIF no 07 ocorreu em 05.06.2017 e do TIF no 08 em 13.06.2017 (anexo 01), porém o
procurador do contribuinte enviou uma mensagem (anexo 57), com algumas
justificativas sobre o atendimento das referidas intimações, apenas, no dia 11.07.2017,
portanto, também, fora do prazo. Pelos fatos relatados, o contribuinte infringiu o
disposto no inciso I do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
174. O arquivo digital contábil – ECD foi apresentado de forma incompleta, somente
com os balancetes, porém sem nenhum lançamento contábil, sendo, portanto, inservível
para as atividades de auditoria e desconsiderado. Por esta razão, o contribuinte foi
intimado novamente a apresentar o referido arquivo digital correto, através do TIF no
01, e reiterado nos TIF no 02 e TIF no 03, porém nada apresentou. Pelos fatos relatados,
o contribuinte infringiu o disposto no inciso II do § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Pois bem. Inicialmente, sobre a alegação acerca da impossibilidade de aplicação
da multa de ofício qualificada de 150%, estribada no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96,
o entendimento deste Relator coincide com o adotado pela decisão recorrida, posto que o
conjunto probatório aduanado aos autos é suficiente para concluir que a conduta adotada se
encaixa perfeitamente às hipóteses de sonegação fiscal, fraude e conluio, previstas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
E sobre o agravamento da multa de ofício, conforme bem destacado pela decisão
recorrida, a falta de atendimento “de intimação para apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991”, trata-se de hipótese que está
literalmente prevista no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996, sobretudo considerando o prejuízo
causado à fiscalização.
Aqui cabe observar a inaplicabilidade da Súmula CARF no 181, no sentido de que
“no âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de
obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda
que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de
1991”.
Isso porque, no presente caso, a situação diz respeito ao agravamento da multa de
ofício, estribada no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996, sendo que a origem da Súmula CARF no
181 diz respeito às discussões sobre o princípio da especialidade na imposição da obrigação
acessória atinente à seara das obrigações acessórias previdenciárias. A ratio do verbete sumular é
no sentido de que seria incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei
específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis, matéria que não afeta o lançamento da multa de ofício agravada
posta nos autos.
Para além do exposto, não cabe qualquer manifestação, nos presentes autos,
acerca dos Autos de Infração por descumprimento de obrigação acessória, consubstanciados nos
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.749 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726501/2017-46

Códigos de Fundamentação Legal nos 22 e 58, posto que integram o Processo no 10580-
726.502/2017-91, sendo, portanto, matéria alheia ao vertente lançamento.
Ante o exposto, encontra-se correta a aplicação da multa de ofício qualificada e
agravada de 225% conforme disposto no art. 44, inciso I e §§ 1° 2°, inciso I e II, da Lei n°
9.430/1996.
Por fim, apenas cabe ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a
100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”,
do CTN, passando a multa de Ofício Qualificada e Agravada ao percentual de 150% (cabe
observar que foi mantido o agravamento da multa).
Dessa forma, tendo em vista que os recorrentes repetem os argumentos de defesa
tecidos em suas impugnações, não apresentando fato novo relevante, ou qualquer elemento novo
de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento exarado pelo acórdão
recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida pela
decisão de piso, devendo ser aplicado apenas a retroatividade da multa, nos termos do art. 106,
II, “c”, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, a fim de aplicar a retroação da multa da Lei no
9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei no 14.689/2023, reduzindo a multa qualificada ao
percentual de 100%, passando a multa de ofício qualificada e agravada ao percentual de 150%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2231
DF CARF MF
Original